Tribunal: TJES
Processo: 0004335-84.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Anulação de Débito Fiscal; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004335-84.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Zurich Minas Brasil Seguros S.A. contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de ato administrativo proposta em face do Município de Serra, mantendo a validade de multa administrativa de R$ 4.578,55, aplicada pelo PROCON Municipal no Processo Administrativo n. 32003001170004237. A seguradora sustentou: I) nulidade do processo administrativo por inexistência de infração; II) ausência de má-fé e culpa exclusiva da consumidora; III) desproporcionalidade do valor da multa; e IV) inexistência de fundamento razoável para a penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se há nulidade no processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON Municipal; (II) estabelecer se houve infração às normas consumeristas por parte da seguradora; (III) verificar se a multa aplicada observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (IV) determinar se a atuação da administração municipal está respaldada na legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Município detém competência constitucional e legal para fiscalizar e sancionar infrações às normas de proteção e defesa do consumidor (CF, arts. 24, VIII, e 30, I e II; CDC, arts. 105 e 106; Decreto n. 2.181/1997).

4. Os atos administrativos sancionatórios gozam de presunção de legalidade e legitimidade, cabendo ao administrado o ônus da prova quanto à existência de vício.

5. A ausência de defesa tempestiva e de comparecimento à audiência de conciliação caracteriza revelia e inércia da seguradora no processo administrativo.

6. Restou configurada a infração consumerista por venda casada de seguros não expressamente autorizados, com valor superior ao bem principal, em afronta aos arts. 31, 39, V, e 46 do CDC.

7. A posterior tentativa de restituição não descaracteriza a infração já consumada no momento da contratação irregular.

8. A alegação de culpa exclusiva da consumidora pela não devolução dos valores pagos não encontra amparo probatório.

9. A multa aplicada observou os critérios legais, especialmente os parâmetros do art. 57 do CDC e do Decreto n. 2.181/1997, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Município possui competência para aplicar sanções administrativas por infrações às normas de defesa do consumidor.

2. A ausência de anuência expressa na contratação de seguros caracteriza prática abusiva.

3. A revelia no processo administrativo e a falta de diligência para restituição dos valores autorizam a manutenção da sanção.

4. A multa fixada em conformidade com os critérios legais é válida, ainda que superior ao valor do serviço questionado, dada sua natureza pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 24, VIII, e 30, I e II; CDC, arts. 31, 39, V, 46, 57, 105 e 106; Decreto n. 2.181/1997, art. 33, §2º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap n. 0009156-09.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 17-09-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004335-84.2021.8.08.0048.

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A.

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Zurich Minas Brasil Seguros S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença
(fls. 212-8v)
, proferida pel
a
ilustre Ju
í
z
a
de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal
de

Serra
, Comarca da Capital, nos autos da “ação
declaratória de
nulidade de
ato administrativo
” ajuizada
por el
a

contra o

Município De Serra
,
que

julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, mantendo a validade da multa aplicada no Processo Administrativo n. 32003001170004237, no valor de
R$
4.578, 55 (quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Nas razões recursais (id 15585806)
a
apelante sustentou, em síntese, que: 1) o processo administrativo no qual foi aplicada a multa é nulo, porque infração alguma à lei consumerista ocorreu, uma vez que a seguradora realizou o cancelamento dos seguros e autorizou a devolução do prêmio pago prontamente após tomar conhecimento da reclamação; 2) a conduta da empresa pautou-se na boa-fé e o auto de infração é insubsistente, pois a restituição não ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, que não forneceu seus dados bancários, atraindo a aplicação do art. 476, do Código Civil; 3) o valor arbitrado a título de multa ofendeu os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que a quantia de R$ 4.578,55 (quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) é aproximadamente 8 (oito) vezes superior ao valor total dos seguros reclamados, que somam pouco mais de R$ 600,00 (seiscentos reais); e 4) a fixação da multa não possui amparo lógico ou fundamento razoável, devendo ser desconstituída em razão da inexistência de dolo e da desproporcionalidade da sanção administrativa aplicada.

Requereu o provimento do recurso para que seja reformada a r
espeitável
sentença recorrida, declarando-se a nulidade do processo administrativo e da respectiva multa
ou
, subsidiariamente, que a multa imposta seja reduzida a um valor proporcional e razoável.

Contrarrazões apresentadas no id 15585814, pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

A matéria recorrida liga-se à pretensão deduzida em ação anulatória de ato administrativo punitivo, objetivando a declaração de nulidade de multa administrativa, no valor de R$ 4.578,55, aplicada pelo PROCON Municipal em decorrência de decisão proferida no processo administrativo n. 32.003.001.17-0004237.

No caso, a apelante sustentou a inexistência de prática abusiva, asseverando ter agido com boa-fé ao autorizar o cancelamento dos seguros e a restituição dos prêmios, alegando que o reembolso apenas não se concretizou por culpa exclusiva da consumidora, que quedou-se inerte em fornecer seus dados bancários.

De início, cumpre ratificar a plena competência administrativa do Município de Serra para fiscalizar, apurar e punir infrações às normas de defesa do consumidor, competência esta que encontra amparo constitucional e legal nos arts. 24, VIII, e 30, I e II, da Constituição Federal, nos arts. 105 e 106 do Código de Defesa do Consumidor e na regulamentação do Decreto Federal n. 2.181/1997.

Os atos administrativos sancionatórios gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, atributos que transferem ao particular o ônus de comprovar de forma inequívoca qualquer vício de nulidade. Na espécie, o procedimento administrativo respeitou o devido processo legal, sendo oportunizado à seguradora o exercício da ampla defesa, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, vindo a ser considerada revel no âmbito do PROCON ao não apresentar defesa tempestiva e ausentar-se da audiência de conciliação regularmente designada.

No que se refere ao mérito da infração, os elementos fático-probatórios colacionados aos autos confirmam a prática abusiva descrita na reclamação consumerista. Isto porque – na formação do ato punitivo questionado – foi observado que consumidora Greiciane de Jesus Cruz relatou ter sido induzida, no ato da compra de um aparelho celular no valor de R$ 899,00, à contratação de uma gama de seguros (roubo, furto, quebra, garantia estendida e microsseguro vida) cujos prêmios totalizaram R$ 976,43, montante superior ao preço do próprio bem principal.

A propósito, a análise dos bilhetes de seguro juntados pela própria seguradora revela a ausência de assinatura da segurada nos campos destinados à anuência expressa, o que ratifica a ocorrência de violação aos deveres de informação, transparência e liberdade de escolha, configurando infração aos arts. 31, 39, V, e 46 do Código de Defesa do Consumidor.

De certo, o cancelamento posterior da avença, por iniciativa da empresa após a intervenção do órgão de defesa do consumidor, não possui o condão de desconstituir a infração material já consumada no momento da comercialização irregular.

Outrossim, a tese recursal que invoca a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) para justificar a não devolução dos valores pagos pela consumidora não encontra suporte na prova documental. Ademais, embora a seguradora alegue que a restituição dependia do fornecimento de dados bancários, os autos demonstram que a empresa possuía o endereço residencial e o telefone da reclamante, inexistindo qualquer prova de diligência efetiva para concretizar o reembolso, como o envio de notificação por correspondência com aviso de recebimento.

Nessa perspectiva, a inércia da empresa frente às convocações do PROCON caracteriza descumprimento de ordem administrativa, o que por si só autoriza a aplicação de sanções, nos termos do art. 33, §2º, do Decreto Federal n. 2.181/1997.

Por fim, quanto à dosimetria da sanção, verifico que a multa administrativa foi fixada em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$ 4.578,55 foi graduado segundo os critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração (enquadrada no Grupo II da instrução normativa), a vantagem auferida e o expressivo porte econômico da seguradora apelante.

Sobre esse aspecto,
mutatis mutandis
, cito o seguinte precedente:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A EMPRESA CUMPRIU SUAS OBRIGAÇÕES. MULTA APLICADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR MANTIDA. PROCON. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. 1) O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a nulidade da decisão administrativa. 2) Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa. 3) o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88). 4) Recurso de apelação do Município conhecido e provido, com a reforma da sentença e improcedência da pretensão inicial. Recurso da empresa conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença reformada nos termos do apelo do Município. (TJES – AP n. 0009156-09.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 17-09-2023)

Por fim, a penalidade em questão não visa à reparação de dano individual, mas possui natureza punitiva e pedagógica, destinada a coibir condutas prejudiciais à coletividade de consumidores. O montante fixado situa-se próximo ao limite mínimo legal, revelando-se adequado para desestimular a reincidência de práticas que viciam o mercado de consumo, não havendo falar em enriquecimento sem causa da administração pública.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.